Tribunal: TJES
Processo: 5004498-50.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004498-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA PORFIRO

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TARDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, no qual se pleiteia a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de condições pessoais favoráveis e nulidade decorrente da realização tardia da audiência de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos requisitos legais, diante das condições pessoais favoráveis do paciente; (ii) estabelecer se a realização da audiência de custódia fora do prazo legal acarreta nulidade da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo descumprimento de medidas protetivas com ameaças de morte à vítima.

4. O contexto fático demonstra risco real à integridade física e psíquica da vítima, agravado pela profissão do agente como vigilante e pelo acesso a arma de fogo, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, uma vez que já foram anteriormente impostas e descumpridas pelo paciente.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

7. A realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 horas não gera nulidade automática, sobretudo quando posteriormente realizada e mantida a custódia por decisão fundamentada.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva em casos de violência doméstica para proteção da vítima, mesmo diante de alegações de desproporcionalidade ou existência de condições favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à integridade da vítima em contexto de violência doméstica.

2. O descumprimento de medidas protetivas evidencia a insuficiência de cautelares diversas e justifica a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes requisitos legais concretos.

4. A realização tardia da audiência de custódia não acarreta nulidade automática quando posteriormente realizada e convalidada por decisão fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 914649/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA PORFIRO
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, na ação penal de n. 0000096-72.2023.8.08.0046.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que ele ostenta condições pessoais favoráveis.

Alega, também, que a audiência de custódia foi realizada após quatro dias do cumprimento do mandado de prisão.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida no Plantão Judiciário Id. 18702023, indeferindo o pedido liminar.

Interposição de agravo regimental Id. 18734937.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18996920.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen), exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA PORFIR
O, contra suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, na ação penal de n. 0000096-72.2023.8.08.0046.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que ele ostenta condições pessoais favoráveis.

Alega, também, que a audiência de custódia foi realizada após quatro dias do cumprimento do mandado de prisão.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida no Plantão Judiciário Id. 18702023, indeferindo o pedido liminar.

Interposição de agravo regimental Id. 18734937.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18996920.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen), exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi preso preventivamente em descumprimento de medidas protetivas, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

1. Em atenção ao despacho proferido por Vossa Excelência nos autos do Habeas Corpus n° 5004498-50.2026.8.08.0000 (ID 18830019), impetrado em favor de CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA PORFIRO, passo a prestar as informações requisitadas acerca do suposto ato coator atribuído a este Juízo.

2. O paciente figura como requerido nos autos da Medida Protetiva de Urgência nº 0000096-72.2023.8.08.0046, ajuizada em 17/05/2023 por ELIZANGELA GUIMARAES BONZE. Naquela oportunidade, foram deferidas medidas proibitivas de aproximação e contato.

3. Em 27/02/2026, a ofendida compareceu ao Judiciário relatando que, em 23/02/2026, o paciente violou as referidas ordens judiciais ao efetuar ligação telefônica proferindo ofensas e ameaças de morte. Diante do descumprimento das cautelares e do risco à integridade da vítima, este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente em 12/03/2026, com fundamento nos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

4. O mandado de prisão foi cumprido em 13/03/2026. Posteriormente, em sede de audiência de custódia realizada de forma híbrida no dia 17/03/2026, a prisão foi mantida por este Juízo. A decisão fundamentou-se na gravidade concreta dos fatos, potencializada pela profissão de vigilante do agente e pela notícia de acesso a armamento, o que gera fundado temor à ofendida.

5. Insta consignar, por imperativo de lealdade processual, que concorrente à Medida Protetiva em que o paciente está inserido, verifiquei ação penal correlata (0000128-77.2023.8.08.0046), que segue seu iter regular, encontrando-se presentemente em fase de nomeação de defensor dativo para o patrocínio da defesa técnica, uma vez que, escoado o prazo legal in albis, o acusado não apresentou manifestação volitiva nem constituiu patrono para o ato.

6. Informo, por fim, que os autos principais aguardam manifestação do Ministério Público para as providências de estilo.

7. Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos complementares que se façam necessários.

Assim, diferentemente do que alega a defesa, a prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta dos fatos e para a garantia da integridade física e psíquica da vítima, que, segundo o ato coator, tem receios de que aconteça algo pior, em virtude de o paciente ser vigilante e ter acesso a arma de fogo.

Por oportuno, colaciono excerto do termo de audiência de custódia:

A gravidade concreta é potencializada pela profissão do agente — vigilante — e pela notícia de que transita armado 24 horas por dia, o que gera na vítima um estado de pavor contínuo, conforme consignado em certidão: "teme pela sua vida e pela vida dos seus filhos". A primariedade e a ocupação lícita, embora predicados favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. No caso vertente, as medidas menos gravosas já se mostraram inócuas, visto que o requerente as ignorou para perseguir psicologicamente a ofendida. Permitir a soltura neste estágio processual, sob o pálio de uma inexistente alteração fática benéfica, seria relegar a proteção estatal à ineficácia e expor a vítima a risco iminente de feminicídio.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva visa a proteção à integridade física e psíquica da vítima, sendo descabida a tese subsidiária aventada pela defesa na exordial deste writ, in casu, de substituição do cárcere por cautelares diversas.

É o que se colhe do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por acusado contra decisão que denegou habeas corpus visando à revogação de prisão preventiva decretada por crimes de injúria, ameaça e dano, praticados contra vítima em situação de violência doméstica e familiar. a defesa alega ausência de requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, fundamentação genérica do decreto prisional, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta, à luz dos requisitos legais; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do acusado e a ausência de descumprimento de medidas protetivas autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, e da periculosidade do agente.

4. O contexto fático demonstra risco real de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, conforme art. 313, III, do CPP e Lei nº 11.340/2006.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva para proteção da vítima em crimes de violência doméstica, mesmo sem prévio descumprimento de medida protetiva.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da medida extrema quando presentes fundamentos concretos para a custódia.

7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade e da violência das condutas imputadas.

8. A alegação de desproporcionalidade da custódia preventiva em relação à pena definitiva não se sustenta na fase processual atual, pois apenas a conclusão do processo poderá definir eventual regime de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica.

2. A proteção à integridade física e psicológica da vítima justifica a custódia cautelar, mesmo sem prévio descumprimento de medidas protetivas.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a amparam.

4. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante das circunstâncias do crime.

(AgRg no HC n. 1.013.661/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Por outro lado, a defesa aponta que audiência de custódia foi realizada de forma tardia.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal,(...), ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem (STJ - AgRg no HC: 914649 MG 2024/0179628-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

No caso dos autos, verifico que a aludida audiência ocorreu no dia 17/03/2026, afastando qualquer ilegalidade, tendo sido mantida a custódia cautelar pelos fundamentos já evidenciados neste voto, sendo descabida a tese defensiva de nulidade do feito.

Assim, não havendo constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem. Julgo prejudicado o agravo interposto.

É como voto.